Tribunal: TJDFT
Processo: 0701384-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701384-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSÉ LUCENO DA SILVA, MARIA GORETH ALVES BARROS DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 13798467, págs. 4/6) que determinou o recolhimento das custas processuais no cumprimento de sentença (honorários advocatícios de sucumbência) que move contra JOSÉ LUCENO DA SILVA e outra. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Os honorários advocatícios sucumbenciais nas ações vencidas pelo Distrito Federal pertencem aos Advogados que compõem o Sistema Jurídico do Distrito Federal, art. 7o da Lei Distrital 5.369/14. O agravante-credor, ao seu turno, tem legitimidade concorrente para o cumprimento de sentença, inclusive com a isenção legal que lhe é conferida, art. 1o Decreto-Lei 500/69 e art. 4o, inc. I, da Lei 9.289/96. Assim, em conformidade com a jurisprudência majoritária deste e. Tribunal, há probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano também está evidenciado ante a determinação de recolhimento das custas, não obstante a circunstância acima exposta. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Aos agravados-devedores para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Publique-se. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora